Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001607-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NAENA DEZOPA PARREIRA RECORRIDOS: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMÓBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente “às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC” (sem processo vinculado – Tema 929), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031